Tribunal: TJSP
Processo: 1003574-04.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃOD E NÃO FAZER, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Improcedência – Contratação de empréstimo através de cartão de crédito na forma da Lei no 13.172/15, que alterou a Lei no 10.820/03, diploma de regência dos empréstimos consignados – Empréstimo realizado por meio de saque – Alegação de abusividade, pois a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃOD E NÃO FAZER, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Improcedência – Contratação de empréstimo através de cartão de crédito na forma da Lei no 13.172/15, que alterou a Lei no 10.820/03, diploma de regência dos empréstimos consignados – Empréstimo realizado por meio de saque – Alegação de abusividade, pois a intenção da autora era a contratação de empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado – Ausência de comprovação do vício de consentimento, a teor do art. 373, I, do CPC – Contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável devidamente assinada pela autora – Inexistência de ilícito ou de venda casada – Danos materiais ou morais não configurados – Disponibilização e utilização do crédito que denota ausência de vício na contratação – Precedentes desta 15a Câmara de Direito Privado – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325787
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003574-04.2019.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é apelante RITA DE
SOUZA FREIRE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003574-04.2019.8.26.0081 -Voto no 20899
2
Voto no 20899
Apelação no 1003574-04.2019.8.26.0081
Apelante: Rita de Souza Freire da Silva
Apelado: Banco Pan S.A. (Banco BMG S.A)
Comarca: Adamantina 1a Vara
Juiz sentenciante: Dr. Fábio Alexandre Marinelli Sola
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
C.C.
OBRIGAÇÃOD
E
NÃO
FAZER,
REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS
Improcedência

Contratação de empréstimo através de cartão de
crédito na forma da Lei no 13.172/15, que alterou a
Lei
no
10.820/03,
diploma
de
regência
dos
empréstimos consignados Empréstimo realizado por
meio de saque
Alegação de abusividade, pois a
intenção da autora era a contratação de empréstimo
consignado e não cartão de crédito consignado

Ausência de comprovação do vício de consentimento,
a teor do art. 373, I, do CPC Contratação de cartão
de crédito com Reserva de Margem Consignável
devidamente assinada pela autora
Inexistência de
ilícito ou de venda casada Danos materiais ou morais
não configurados
Disponibilização e utilização do
crédito que denota ausência de vício na contratação
Precedentes desta 15a Câmara de Direito Privado

Sentença mantida RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de
fls. 152/155, que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de
débito c/c obrigação de não fazer, repetição do indébito e indenização por
danos materiais e morais ajuizada por RITA DE SOUZA FREIRE DA
SILVA em face do BANCO BMG S.A., nos termos do artigo 487, inciso I,
do CPC, condenando a autora ao pagamento de custas, despesas processuais
e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, ressalvada a
concessão da justiça gratuita.
Apela a autora, alegando que é idosa e recebe benefício
previdenciário junto ao INSS, e nessa condição, realizou contrato de
empréstimo consignado junto ao recorrido, sendo informada que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003574-04.2019.8.26.0081 -Voto no 20899
3
pagamento seria realizado por meio de desconto mensais diretamente de seu
benefício, nos moldes da sistemática adotada nos empréstimos desta
natureza (empréstimos consignado). Após a contratação, recebeu um cartão
de crédito em sua residência, o que não solicitou e sequer foi desbloqueado
ou utilizado. Insiste que pretendia realizar apenas um empréstimo
consignado, pois o cartão consignado a fez contrair uma dívida eterna.
Afirma que ocorreu venda casada, considerada abusiva. Pugna pela
repetição do indébito em dobro, bem como pela indenização por danos
morais. Com prequestionamento, pede provimento.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 177/186), vieram os
autos a esta Corte.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
De início, anoto que melhor refletindo sobre a relação
contratual discutida na hipótese, concluí pela necessidade de rever meu
posicionamento anterior para endossar a regularidade da contratação e a
forma de pagamento, passando a entender pela validade da contratação do
cartão de crédito com possibilidade de desconto da reserva de margem
consignável RMC.
Isso porque, tenho que a existência de relação jurídica é
incontroversa entre as partes. A recorrente alega que contratou empréstimo
consignado e viu descontado em seu benefício previdenciário uma taxa
mensal referente a Reserva de Margem Consignável em cartão de crédito
que alega não ter solicitado. Afirma ter havido venda casada.
Ocorre que houve a expressa contratação do cartão de
crédito (fls. 93/95).
O documento foi assinado espontaneamente pela autora,
ora apelante, sendo que a forma de contratação consta no cabeçalho do
instrumento contratual, que de forma legível e clara diz respeito a “Termo
de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito
Consignado PAN” (fls. 93/94), acompanhado da “Solicitação de Saque via
Cartão de Crédito Transferência de Recursos do Cartão de Crédito Pan”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003574-04.2019.8.26.0081 -Voto no 20899
4
(fl. 95), com destaque, ainda, quanto à taxa de juros aplicada (3,06% a.m.
equivalente a 45,58% a.a., com Custo Efetivo Total de 3,93% a.m. e
58,89% a.a.).
Assim, não é crível que a autora, após assinar um
contrato com este título em destaque, anuindo com suas cláusulas, venha
alegar desconhecimento do conteúdo.
Por outro lado, também não há como dizer que não
houve autorização expressa para o desconto em folha de pagamento, diante
do contido no documento de fl. 94, que autoriza, de forma irrevogável e
irretratável, o desconto em folha de pagamento, não havendo qualquer
ilícito nessa ocorrência.
É certo que a própria legislação autoriza o desconto das
prestações em folha de pagamento (Lei no 10.820/03 e artigo 15, da
Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008).
No caso em apreço, o valor foi efetivamente
disponibilizado à autora, conforme extratos de fls. 97/114, o que traz a
certeza de que ela se beneficiou desse montante, utilizando o cartão de
crédito consignado com RMC.
Conclui-se, portanto, que não há vício na contratação
entre as partes, nem está configurado o instituto da Lesão, como pretende
fazer crer a recorrente, mesmo que os descontos mensais não sejam
suficientes à amortização substancial do valor emprestado, notadamente
porque, ainda que se trate de uma relação de consumo, a prova da aventada
lesão cabia à autora, em conformidade com o artigo 373, I, do Código de
Processo Civil.
No entanto, a prova dos autos é no sentido da anuência
expressa da autora ao assinar a contratação de cartão de crédito consignado,
onde há cláusula em destaque que autoriza o desconto mensal do seu
benefício em favor do banco requerido, para pagamento correspondente ao
valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito, o qual seria
efetuado sobre a reserva de margem consignável. Assim, não se pode falar
em descontos indevidos ou ilegítimos, nem em venda casada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003574-04.2019.8.26.0081 -Voto no 20899
5
Com sublime clareza o Magistrado de primeiro grau deu
à lide a solução adequada. Vejamos: (fls. 153/154)
"No caso concreto, como demonstrado nos autos, por
meio da contratação a parte autora tomou empréstimo, depositando o valor
recebido com o que passou a ser devedora, além do valor originário do
empréstimo, dos juros e encargos, que são, em verdade, a margem
consignada no benefício.
Paga esta margem, permanece o débito do valor
integral.
Portanto, não há como apontar ilegitimidade da
avença.
A razão é simples.
Há, certamente entre esta forma de empréstimo e os
tradicionais, diferenças substanciais.
No tradicional, acautela-se na margem de consignação,
não só o montante dos juros, como do principal, de forma que possuem
data de início e término de pagamento. Aqui, acautela-se apenas os
encargos e valor ínfimo do principal, que é abatido residualmente como se
vê no resultado dos extratos de fls.97/114.
A diferença é que no tradicional as parcelas são
maiores (afinal, compõe juros e principal) e aqui são menores (afinal, a
título de pagamento mínimo, em essência apenas os encargos do principal
são abatidos).
Enfim, como em qualquer espécie de financiamento, há
os aspectos positivos e negativos.
A escolha, como se vê, as fls.93/95, foi da própria parte
autora, que agora, confessando a tomada do valor principal, não pode se
eximir do pagamento na forma acordada.
Nada tem de ilegal o desconto mensal das faturas sobre
o benefício previdenciário recebido pelo usuário do cartão de crédito,
afinal, estes descontos não advêm da mera disponibilidade do cartão, mas
sim, dos encargos pelo uso efetivo do crédito.
E mais, em verdade, não houve “saque” direto, mas
sim, crédito em conta, através de saque TELESAQUE, como demonstra o
recibo de fls. 96.
Enfim,
balizando-se
as
condutas,
verifica-se
que
abusiva é a conduta da parte autora, que tomou valor, pagou apenas seus
encargos e agora pretende se eximir da responsabilidade pelo débito,
receber em dobro os encargos pelo crédito que tomou e ainda se ver
indenizada moralmente.
Desta forma, patente a improcedência da ação.”
É certo que a boa-fé sempre deve prevalecer,
notadamente nos casos decorrentes de vínculo contratual, o que não está
sendo observado pela apelante, que tenta se eximir da responsabilidade que
assumiu espontaneamente perante o apelado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003574-04.2019.8.26.0081 -Voto no 20899
6
É certo que a margem consignável é uma garantia para o
agente financeiro do recebimento de seu crédito, por isso não se trata de
venda casada.
A relação jurídica está comprovada e assumida pelo
recorrente, não sendo ilegal a Reserva de Margem Consignável contratada,
bem como inexiste ilícito, in casu, a ser indenizado.
Assim, a conclusão, diante do conjunto probatório
carreado aos autos, é favorável ao requerido, tendo em vista a comprovação
de autorização por parte da autora de reserva de margem consignável
(RMC) junto aos vencimentos recebidos junto ao INSS.
Comprovada a relação contratual entre as partes e que
os descontos efetuados pelo réu foram efetuados dentro dos parâmetros
legais, não há abuso que possa caracterizar ato ilícito passível a ensejar o
direito a indenização por danos materiais ou morais pleiteados.
Nesse sentido, são os seguintes julgados desta 15a
Câmara de Direito Privado, assim ementados: (g.n.)
“Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por danos materiais e morais. Sentença de
improcedência. Recurso do autor.
1. Cédula de crédito assinada pelo autor, emitida em razão
de operação de crédito pessoal oriundo de saque realizado
por meio de cartão de crédito consignado, nos termos do
Termo de Adesão, com cláusulas expressas, forma de
evolução do débito, saque, sendo incontroverso o crédito
em
conta
do
apelante.
Vício de consentimento não
demonstrado.
Regularidade
da
contratação.
Descontos
pertinentes. Inexistência de prática de ato ilícito. Não
ocorrência de dano moral.
2. Sentença mantida, com majoração de honorários nesta
instância.
Recurso
desprovido.”
(Apelação
no
1001048-54.2019.8.26.0246, Rel. Designado Eloy Estevâo
Troly, j. 12/02/2020).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL.
Descontos em benefício previdenciário a título de reserva
de margem consignável para cartão de crédito RMC.
Contratação demonstrada nos autos. Autorização para
desconto em benefício previdenciário comprovada. Utilização do produto. Descontos pertinentes. Não ocorrência de dano indenizável. Sentença reformada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003574-04.2019.8.26.0081 -Voto no 20899
7
Recurso do banco provido para julgar improcedente a ação;
negado provimento ao apelo da autora.” (Apelação no
1000375-49.2019.8.26.0638, Rel. Des. Jairo Brazil Fontes
Oliveira, j. 05/11/2019).
“APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA
CARTÃO DE
CRÉDITO CONSIGNADO Descontos sobre reserva de
margem consignável em benefício previdenciário (RMC)
Pretensão à declaração de ilegalidade dos descontos
efetuados em benefício previdenciário, com suspensão
dos débitos e indenização por danos materiais e morais,
com restituição das parcelas vencidas e vincendas

Sentença de improcedência
Pleito de reforma da
sentença

Não
cabimento

Comprovação
da
disponibilização do crédito e utilização do cartão para
pagamento de compras
Apresentação de contrato de
adesão de cartão de crédito consignado assinado pela
apelante Crédito exigível Danos materiais inexistentes
Dano moral não configurado Prova do fato constitutivo
do direito ausente Pretensão de repetição de indébito
afastada Sentença mantida APELAÇÃO não provida.
Majoração dos honorários advocatícios, em segunda
instância, em desfavor da apelante, nos termos do art. 85,
§11, do CPC, observada a gratuidade da justiça.”
(Apelação
no
1000326-95.2018.8.26.0491,
Rel.
Des.
Kleber Leyser de Aquino, j. 23/05/2019).
“APELAÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E
DANO MORAL Cartão de crédito com reserva de margem
consignável em benefício previdenciário (RMC) Prova da
contratação

Não
ocorrência
de
ilegalidade

Impossibilidade de que se autorize indenização por dano
moral,
ausente
ilícito
respectivo

Sentença
de
improcedência mantida
Recurso desprovido.” (Apelação
no 1015275-16.2017.8.26.0506, Rel. Vicentini Barroso, j.
16/08/2018).
Não tendo a autora comprovado o fato constitutivo de
seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, e o réu,
por sua vez, se desincumbindo desse encargo (art. 373, II, CPC), ao
demonstrar a origem, a contratação e a utilização do cartão, tem-se que a r.
sentença deve subsistir por seus próprios e bem delineados fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, majorada
a verba honorária para 15% do valor da causa, em aplicação ao disposto no §11o do art. 85
do CPC, ressalvada a concessão da gratuidade de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003574-04.2019.8.26.0081 -Voto no 20899
8
Em
remate,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o eventual acesso à
Superior Instância, mediante as vias extraordinária e especial, observado o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento torna-se desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que a
oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos
infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo
Código de Processo Civil.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator